Tribunal: TJES
Processo: 5002734-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO Nº

5002734-68.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ALMEIDA MAZEGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA ROBERTA DE MORAES MARTINS - ES24766

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS – INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – ANUÊNCIA DO MORADOR – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRISÃO PREVENTIVA -PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

O ingresso forçado em residência exige fundadas razões que indiquem que na casa objeto da incursão há situação de flagrante delito e, na hipótese da existência de consentimento do morador, deve ser ele voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Demonstrado que o paciente teria não só anuído com a entrada dos policiais na residência, como indicou o local em que a arma de fogo estaria guardada, torna patente a existência de consentimento voluntário e livre de vícios, de modo a afastar a tese de nulidade.

O remédio de
habeas corpus
é ação constitucional que pressupõe prova inequívoca do alegado constrangimento ilegal, sendo inaplicável para o enfrentamento de questões inerentes à instrução probatória, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 9 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002734-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON ALMEIDA MAZEGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

5002734-68.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ALMEIDA MAZEGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA ROBERTA DE MORAES MARTINS - ES24766

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
EDSON ALMEIDA MAZEGA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

O impetrante sustenta que não há nos autos fundamento que autorize a manutenção da custódia cautelar do paciente, além de salientar a existência de prova ilícita capaz de viciar a prisão em flagrante.

Liminar indeferida id. 2392367.

Informações prestadas pelo MM. Juiz (id. 2414449).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2431508).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES)
.

Vitória/ES, 9 de maio de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002734-68.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ALMEIDA MAZEGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA ROBERTA DE MORAES MARTINS - ES24766

VOTO

Inicialmente, o impetrante aduz a existência de ilegalidade da prisão em flagrante eis que, segundo narrativa constante em sua peça inicial (id. 2381650):

[...] existia em andamento uma investigação com objetivo ao Combate ao Tráfico de Entorpecentes, em que o Paciente era alvo, após uma suposta denúncia anônima, e baseados nisso foi montado campana, não tendo sido citado a duração da investigação ou até mesmo da campana.

Em dado momento, o Paciente saiu de sua casa e ainda em direção ao seu veículo onde foi abordado e NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE OU DENTRO DO SEU VEÍCULO.

Então, em conversa fantasiosa, foi perguntado se o mesmo tinha algo de ilegal em sua residência, neste momento que inicia uma atuação policial em desacordo com a legislação, entendimentos dos tribunais superiores sendo totalmente ilegal, onde os policiais alegam que o paciente respondeu que teria em sua residência uma arma calibre .380 e que ESPONTANEAMENTE mostraria aos agentes a sua localização.

Excelência, a conversa acima narrada é totalmente irreal, visto que em momento algum foi realizada tais perguntas ao paciente, inclusive em Interrogatório, a realidade é que após a abordagem, que foi infrutífera, os Agentes, adentraram a residência SEM A AUTORIZAÇÃO, nem do Paciente e nem da sua Esposa, é importante frisar também que ambos estavam de saída juntos com os seus dois filhos menores (id. 2381650).

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, procedendo ao julgamento do RE nº 603.616/RO pela sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento consubstanciado no Tema nº 280, segundo o qual: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Com base nisso, ao tratar da questão, o colendo STJ, no julgamento do AgRg no HC nº 729.503/GO, de relatoria do Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, “
propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais
”, sedimentada da seguinte forma:

[...] a)
Na hipótese de suspeita de crime em flagrante
, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial,
a existência de fundadas razões (justa causa)
, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c)
O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação
; d)
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe,
em caso de dúvida
, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato
. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. [...] (Sexta Turma, DJe 25/04/2022 - grifei).

Dessa forma, possível observar que o ingresso forçado em residência exige fundadas razões que indiquem que na residência objeto da incursão há situação de flagrante delito e, na hipótese da existência de consentimento do morador, deve ser ele voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

Dito isso, no caso dos autos, ao examinar as provas carreadas pela impetrante, em especial a decisão de autuação flagrancial e o relatório final do inquérito policial (id. 2381647 e 2381648), possível constatar que policiais civis realizavam diligências no local dos fatos com o objetivo de apurar informações acerca da prática de crimes, momento em que o paciente foi abordado e afirmou que tinha em sua casa “
uma pistola 380 e que iria apontar o local que estaria guardado
”.

Neste mesmo rumo, ao examinar o pleito liminar, a em. Desª. Elisabeth Lordes deixou assente que:

[...] dos depoimentos dos PMES que realizaram a diligência que culminou na prisão em flagrante do paciente, observo que da Decisão de Autuação Flagrancial (mov. 2381647), elaborada pela Autoridade Policial, há informação no sentido de que o acusado teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência, após tê-los informado que guardava uma arma de fogo no local (id. 2392367).

Dessa forma, com espeque na profundidade de exame que o
habeas corpus
permite, possível constatar que, salvo prova em contrário, o paciente não apenas anuiu com a entrada dos policiais civis na residência, como indicou o local em que a arma de fogo estaria guardada, o que demonstra a existência de consentimento voluntário e livre de vícios.

De mais a mais, cumpre sempre frisar que o
habeas corpus
é ação constitucional que pressupõe prova inequívoca do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de forma incontestável e por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal aduzido.

No caso, constato que não foram juntados elementos de prova capazes de infirmar a versão policial acerca da existência de consentimento pelo paciente, daí porque se mostra prudente aguardar o deslinde do feito em primeiro grau, sede própria para a produção probatória.

Nesse mesmo rumo, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça ao entender pela inaplicabilidade do remédio de
habeas corpus
para fins de exame de questões inerentes à instrução probatória, como no caso dos autos. Vale citar:

[...] 2. O habeas corpus é via inapropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias em relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório. [...] (HC 423.782/SP, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 10/12/2018).

Além disso, enfrentar tal tema neste momento poderá representar verdadeira supressão de instância, o que não deve ser admitido.

A este respeito, também já decidiu o colendo STJ:

[...] 1. A tese de nulidade do feito por ausência do exame de dependência toxicológica sequer foi apresentada ao Juízo processante, tampouco submetida à apreciação do Tribunal a quo, por ocasião do oferecimento da apelação defensiva, o que impede a análise originária do tema por esta Corte,
sob pena de se incorrer em inadimissível supressão de instância
. Precedentes. [...] (HC 203.525/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Quinta Turma, DJe 07/03/2012).

Superado isso, passo ao exame do cabimento da segregação preventiva, o qual se mostra presente, eis que o paciente teria praticado o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), eis que estaria na posse de uma “
pistola da marca Taurus, calibre .380 ACP, com número de série raspado/suprimido
”, o qual é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, valendo citar excerto da decisão que decertou a segregação preventiva (obtida em consulta ao Sistema E-JUD), que cito:

[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando informações constantes ao APF, bem como relatos de testemunha, tendo sido encontrados com o Autuado arma de fogo, bem como munições, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, uma vez que possui guia de execução criminal, bem como outros registros criminais [...]

Vale citar, ainda, que após busca realizada no Sistema SIEP, possível constatar que o paciente é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, elemento capaz de demonstrar a contumácia na prática criminosa e, em consequência, justificar ainda mais a segregação cautelar.

Nesse sentido, vem se posicionando o colendo STJ:

[...] 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (HC 714.681/SP, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 02/05/2022 - grifei).

Dito isso, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por todos esses fundamentos, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal passível de justificar a concessão da ordem no presente remédio, de modo que
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº

5002734-68.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ALMEIDA MAZEGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA ROBERTA DE MORAES MARTINS - ES24766

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS – INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – ANUÊNCIA DO MORADOR – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRISÃO PREVENTIVA -PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

O ingresso forçado em residência exige fundadas razões que indiquem que na casa objeto da incursão há situação de flagrante delito e, na hipótese da existência de consentimento do morador, deve ser ele voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Demonstrado que o paciente teria não só anuído com a entrada dos policiais na residência, como indicou o local em que a arma de fogo estaria guardada, torna patente a existência de consentimento voluntário e livre de vícios, de modo a afastar a tese de nulidade.

O remédio de
habeas corpus
é ação constitucional que pressupõe prova inequívoca do alegado constrangimento ilegal, sendo inaplicável para o enfrentamento de questões inerentes à instrução probatória, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 22 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.